Tribunal: TJDFT
Processo: 0723674-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. PNEU ORIGINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ROMPIMENTO DURANTE VIAGEM. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. FATO DO PRODUTO. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA FABRICANTE DO PNEU E DA MONTADORA DO VEÍCULO. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DO VALOR PARA SUBSTITUIÇÃO DOS ITENS MEDIANTE DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS. ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL PARTICULAR. MERA LIBERALIDADE. DESPESA NÃO INDENIZÁVEL. DANO MORAL. EXPOSIÇÃO A RISCO. CABIMENTO. MONTANTE INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI N. 14.905/2024. APLICABILIDADE A PARTIR DA SUA VIGÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedentes pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidor em razão do rompimento de pneu original de veículo durante viagem. As rés pretendem a reforma da decisão, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa, além de prejudicial de decadência. No mérito, rechaçam a existência de fato do produto e refutam os pleitos indenizatórios a título de dano material e moral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela montadora do veículo; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa; (iii) examinar a prejudicial de decadência; (iv) definir se subsiste a responsabilidade solidária das rés pelos danos materiais e morais alegadamente suportados pelo autor em razão do rompimento do pneu de seu carro; e (v) aferir a extensão da indenização por danos materiais e morais, incluindo o pleito subsidiário de devolução dos pneus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de dano causado por fato do produto (defeito do pneu fabricado pela ré PIRELLI), é certo que foi a apelante FORD – montadora - quem incorporou ao veículo o componente inquinado como defeituoso, não havendo como afastar a sua responsabilidade solidária, conforme art. 25, § 2o do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
4. A rejeição da impugnação ao laudo pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando o documento atende aos requisitos do art. 473 do CPC e responde de forma clara, coerente e suficiente os quesitos formulados pelas partes. Preliminar afastada.
5. Não há que se falar em decadência, porquanto se trata de fato do produto, submetido ao prazo prescricional de 5 anos (art. 27 do CDC). Prejudicial afastada.
6. O laudo pericial concluiu indene de dúvidas que o rompimento do pneu decorreu de vício intrínseco de fabricação, afastando hipótese de mau uso, calibragem incorreta ou sobrecarga, configurando defeito do produto, nos termos do art. 12 do CDC.
7. Demonstrado o defeito de fabricação que comprometeu o uso seguro de um dos pneus, e considerando que as rodas e os pneus eram originais de fábrica, com dimensões e modelo idênticos aos que o automóvel vem montado do fabricante, a reparação relativa à substituição de todos os pneus, incluindo o estepe, mostra-se cabível. 7.1. Ainda que o pleito subsidiário de devolução dos pneus não tenha sido oportunamente formulado na contestação, mostra-se possível o seu debate – e acolhimento - no grau recursal, por se tratar de corolário lógico da condenação e por consubstanciar matéria capaz de contrariar a ordem pública, tendo em vista que a ausência de devolução enseja o enriquecimento ilícito do consumidor. 7.2. Considerando a hipossuficiência do consumidor, cabe à fornecedora – fabricante dos pneus - os custos inerentes à devolução.
8. Inexiste fundamento jurídico para o ressarcimento de laudo pericial produzido extrajudicialmente, tendo em vista que constitui ato de mera liberalidade da parte autora visando seu próprio benefício.
9. Não obstante a inequívoca existência de dano moral indenizável, tendo em vista que o fato do produto expôs a risco a integridade física e psíquica do autor, bem como a inegável capacidade financeira das empresas ofensoras, deve ser levado em consideração o fato de que o autor conseguiu imobilizar seu veículo a tempo de evitar um acidente de maiores proporções com lesões físicas, bem como conseguiu efetuar a troca do pneu e seguir viagem, ainda que com atraso, impondo-se a redução do montante indenizatório, em atendimento aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Os consectários legais devem observar as alterações promovidas pela Lei n. 14.905/2024, a partir da sua vigência, alterando-se, de ofício, a sentença nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESES
11. Preliminares e prejudicial de mérito afastadas. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Redistribuição do ônus sucumbencial.
Teses de julgamento:
1. O fabricante do veículo e o fabricante do pneu respondem solidariamente por defeito em componente incorporado ao automóvel, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 2o, do CDC.
2. A rejeição da impugnação ao laudo pericial não configura cerceamento de defesa quando o documento atende aos requisitos do art. 473 do CPC.
3. Em caso de fato do produto, aplica-se o prazo prescricional de 5 anos do art. 27 do CDC, afastando-se o regime da decadência previsto no art. 26.
4. O rompimento de pneu por vício intrínseco de fabricação gera responsabilidade objetiva e solidária das fornecedoras pelos danos materiais e morais suportados.
5. O ressarcimento de despesas com laudo pericial particular unilateral é indevido.
6. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. Devem ser observadas as alterações promovidas pela Lei n. 14.905/2024 a partir da sua vigência.